Tribunal: TJMT
Processo: 1041929-10.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041929-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACEMA DREHER DOS SANTOS - CPF: 650.313.421-53 (RECORRENTE), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO), HERONY POZZA DA SILVA - CPF: 033.371.441-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041929-10.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: IRACEMA DREHER DOS SANTOS.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
26 a 29/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA -

IMPUGNAÇÃO DE FATURA REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO - AUTORA NÃO É PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal (depende de contrato entre a concessionária e usuário), no caso,
apesar da autora morar no mesmo imóvel não possui legitimidade ativa para questionar o valor das faturas de energia elétrica

quando comprovado que a fatura de energia não se encontra em seu nome.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para desconstituir a sentença reconhecendo a sua legitimidade e no mérito pugna pela procedência dos pedidos.

A requerida impugnou a gratuidade de justiça concedida. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais. Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.

Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da acurada análise dos autos, entendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) Verifica-se que assiste razão a reclamada, tendo em vista que as faturas questionadas pela autora estão em nome de CELESTINO CAPELARI DOS SANTOS, da qual a Autora esclarece que é seu filho, e que reside com o mesmo.

A ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de 'legitimatio ad causam'.

Só os titulares do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo por meio da ação. São eles, portanto, os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação.

Diante do contexto apresentado e em atenção ao inciso XI, do artigo 337, do CPC, entendo que a autora não é parte legitima para propor a ação tendo em vista a inexistência de contrato com a reclamada. (...)”.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal (depende de contrato entre a concessionária e usuário), no caso,
apesar da autora morar no mesmo imóvel não possui legitimidade ativa para questionar o valor das faturas de energia elétrica

quando comprovado que a fatura de energia não se encontra em seu nome.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dispõe o artigo 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. [...] Aquele que não figura como titular da unidade consumidora nos cadastros da concessionária de serviço público não detém legitimidade para pleitear em juízo declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais relacionados à referida UC.
[...] (N.U 1013695-54.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020) (TJ-MT - AC: 10085784820208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020.)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM DANO MORAL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
– INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES NA FASE RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se, “ab initio”, que a presente ação é inepta, sendo o caso de ser reconhecida a impossibilidade de prosseguimento da demanda, em razão da ilegitimidade ativa do autor.

No caso em tela, observa-se que a fatura de energia carreada nos autos (unidade consumidora nº 6/172929-2) é de titularidade de pessoa estranha a lide (Norberto Manica), bem como o contrato de locação está em nome de terceiro diferente do constante na unidade consumidora (Jaciele de Melo Curpentino Raiter).

Assim, tem-se que o Autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide, mormente quando não restou comprovado a transferência da titularidade da unidade consumidora para seu nome.

Desta forma, impossível o prosseguimento do feito, notadamente quando, os princípios norteadores dos juizados especiais não podem ser confundidos com ausência de necessidade dos requisitos mínimos para análise e julgamento dos feitos
.

No caso dos autos, é inexorável a ilegitimidade do autor. Logo, o autor deveria ter se valido de outros meios para provar sua legitimidade e seu próprio direito, sendo, portanto, de rigor a extinção do feito.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1004788-53.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2018, publicado no DJE 21/09/2018).

Destarte, é patente a ilegitimidade ativa da recorrente, não merecendo reparos, a respeitável sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para assim, confirmar e manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024